Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-97.2023.8.11.0086
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000720-97.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 045.404.081-43 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), GEOVANE RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 049.875.381-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A DEZ HORAS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00, a título de danos morais decorrentes de atraso superior a dez horas no voo contratado, com perda de conexão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as alegadas condições meteorológicas adversas constituem força maior capaz de excluir a responsabilidade da companhia aérea; (ii) verificar se o atraso superior a dez horas configura dano moral indenizável ou constitui mero aborrecimento cotidiano; e (iii) analisar se o valor de R$ 5.000,00 fixado para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a demonstração de culpa para caracterização do dever de indenizar decorrente de defeito na prestação do serviço.

4. A alegação de condições meteorológicas adversas como causa excludente de responsabilidade não prospera ante a ausência de substrato probatório idôneo, consistindo os documentos apresentados apenas em relatórios e telas de sistemas internos da companhia aérea, desprovidos de força probante para demonstrar fenômenos meteorológicos de intensidade capaz de inviabilizar a operação aérea.

5. O atraso superior a dez horas, acompanhado de perda de conexão e ausência de informações adequadas aos consumidores, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e configura dano moral presumido, considerando os transtornos causados, incluindo impossibilidade de comparecimento ao trabalho no dia seguinte, conforme jurisprudência consolidada que reconhece atrasos superiores a quatro horas como geradores de dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado para cada autor mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais de compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa ou montante excessivo que desrespeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de condições meteorológicas adversas como excludente de responsabilidade em casos de atraso de voo exige comprovação robusta mediante documentação oficial idônea, não sendo suficientes relatórios internos da companhia aérea. 2. O atraso superior a dez horas em voo contratado, acompanhado de perda de conexão e ausência de informações adequadas, configura dano moral presumido que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. 3. A indenização por danos morais em montante de R$ 5.000,00 por passageiro em casos de atraso significativo de voo mostra-se adequada quando observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 14; CC, art. 844; Resolução ANAC n. 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1004203-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025; TJMT, AC 1008231-15.2020.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, na
Ação de Indenização por Dano Moral n. 1000720-97.2023.8.11.0086
, ajuizada por
THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA e GEOVANE RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos requerentes, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente, a título de danos morais, em razão de atraso no voo dos autores.

A apelante alega, em síntese, que o atraso de voo que ocasionou a perda de conexão dos autores decorreu de evento de força maior, consubstanciado em condições meteorológicas adversas, razão pela qual não se pode imputar à companhia aérea responsabilidade pelos danos pleiteados. Sustenta que prestou integral assistência aos passageiros afetados, incluindo hospedagem e alimentação, não havendo, portanto, falha na prestação do serviço que justifique a condenação imposta em primeiro grau.

Afirma, ainda, que o mero atraso de voo não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de efetivo abalo psíquico ou transtornos de elevada gravidade, o que não ocorreu no caso dos autos. A apelante reforça que a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores exige prova robusta do dano extrapatrimonial, a qual estaria ausente nos autos, e que o desconforto enfrentado pelos autores constitui mero aborrecimento cotidiano.

Subsidiariamente, a apelante pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando excessivo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais). Argumenta que a quantia arbitrada desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo configurar enriquecimento sem causa, em afronta ao artigo 844 do Código Civil.

Em contrarrazões apresentadas em id. 301906900, os apelados sustentam que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e que as alegadas condições meteorológicas não configuram força maior, mas sim fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar. Ressaltam que sequer foi comprovada a existência das condições climáticas adversas, e que, ainda que houvesse essa comprovação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou que tais eventos não rompem o nexo de causalidade.

Defendem, ademais, que os transtornos enfrentados ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral, considerando o atraso superior a dez horas, a ausência de assistência adequada e o impacto na organização pessoal dos consumidores. Reforçam que o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional, razoável e compatível com os parâmetros jurisprudenciais, pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos requerentes, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente, a título de danos morais, em razão de atraso no voo dos autores.

A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o atraso decorreu de força maior, especificamente condições meteorológicas adversas; (ii) prestou adequada assistência aos passageiros; e (iii) o mero atraso não configuraria dano moral indenizável. Subsidiariamente, pleiteou a redução do quantum indenizatório.

O recurso não merece prosperar. Passo a fundamentar.

Inicialmente, ressalto que a relação travada entre as partes é inequivocamente de consumo, subsumindo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços.

A recorrente alega que o atraso no voo decorreu de condições meteorológicas adversas, fato que constituiria força maior, excluindo sua responsabilidade. Contudo, compulsando detidamente os autos, constato que tal alegação carece de substrato probatório idôneo.

Os documentos apresentados pela companhia aérea para comprovar as supostas condições meteorológicas adversas consistem apenas em relatórios e telas de sistemas internos, sem força probante capaz de demonstrar, de maneira cabal, a ocorrência de fenômenos meteorológicos de tal intensidade que inviabilizassem a operação aérea.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO DESTINO DO VOO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA.
DESEMBARQUE EM CIDADE DISTANTE DO DESTINO ORIGINAL. MENOR COM TEA. ASSISTÊNCIA INADEQUADA. FORTUITO INTERNO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A alteração do destino do voo motivada por alegadas condições climáticas não restou suficientemente comprovada pela empresa aérea, que apresentou apenas documentos internos sem robustez probatória.
4. A companhia aérea não prestou assistência adequada ao passageiro, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), limitando-se a fornecer bilhetes de transporte terrestre e omitindo-se quanto às informações e cuidados exigidos. 5.
Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não se afastando por fortuito interno, próprio do risco da atividade.
6. A falha na prestação do serviço restou evidenciada, impondo-se a majoração do valor indenizatório para R$ 6.000,00, considerando a gravidade dos transtornos, a vulnerabilidade do autor e o caráter pedagógico da reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1.
A falha na prestação do serviço de transporte aéreo resta configurada quando a companhia aérea altera unilateralmente o destino do voo, sem prestação de assistência adequada, especialmente em casos envolvendo passageiros em condição de vulnerabilidade
. 2.
A alegação de condições climáticas adversas constitui fortuito interno e não exime a responsabilidade da empresa aérea pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço contratado
." (...)”. (TJMT, 1004203-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025 - destaquei).

Portanto, a alegação de excludente de responsabilidade não se sustenta.

A recorrente alega que prestou adequada assistência aos passageiros, fornecendo vouchers de alimentação e hospedagem. No entanto, tal assistência, se efetivamente prestada, constitui mera obrigação legal prevista na Resolução n. 400/2016 da ANAC, não afastando o dever de indenizar pelos danos morais causados.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, "
a requerida não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que retire a validade das alegações do autor, tampouco demonstrou ter adotado as medidas necessárias à afastar o dano moral, tendo os demandantes chegado ao destino final após 10 horas do horário previsto inicialmente, causando aos autores transtorno e desconforto
".

Mais grave ainda é a ausência de informações claras e precisas sobre o motivo do atraso e a previsão de solução, o que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, agravando o dever de reparação civil.

Além disso, a alegação de que o atraso de voo por si só não configura dano moral não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto. Isso porque, conforme documentado nos autos, os recorridos experimentaram: Atraso superior a 10 (dez) horas em relação ao horário inicialmente contratado; Perda de conexão; Ausência de informações claras e adequadas; Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento, como a impossibilidade de comparecer ao trabalho no dia seguinte, conforme narrado na petição inicial.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido que atrasos significativos, superiores a 4 (quatro) horas, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), em especial quando geram perda de compromissos relevantes para o consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO
– TESE DE PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS – NÃO COMPROVAÇÃO –
ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO SUPERIOR A QUATRO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO
– FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da empresa requerida.
A quantificação dos danos morais não pode representar condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (TJMT, 1008231-15.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 04/03/2024 - destaquei).

Portanto, o dano moral está devidamente configurado e merece a devida reparação.

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00 para cada autor), não vislumbro qualquer excesso que justifique sua redução. Ao contrário, a quantia se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

Destarte, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor mostra-se adequado para reparar os danos sofridos, não configurando enriquecimento sem causa, tampouco valor insignificante que esvazie o caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025